Tribunal: TJES
Processo: 0015953-36.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015953-36.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON KAPITZKY MOREIRA e outros

APELADO: RAMON KAPITZKY MOREIRA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP E AO ART. 226 DO CPP. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO O ARMAMENTO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. CRIME CONTINUADO APLICADO NA FRAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS ACOLHIDO EM PARTE, QUANTO AOS DANOS MORAIS APENAS. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

2. E
mbora a vítima Samuel não tenha sido inquirida em Juízo, o depoimento do policial Eriton, aliado às declarações prestadas pela referida vítima na delegacia, oportunidade em que foi realizado o reconhecimento pessoal do acusado, são suficientes à comprovação da autoria delitiva.

3. A au
toria e a materialidade do crime praticado contra a vítima Lucas foram devidamente comprovados não somente pelos elementos informativos, assim como pela prova judicializada, já que houve ratificação em Juízo das declarações prestadas pelo ofendido, assim como novo reconhecimento de pessoa, em que Lucas apontou que o réu, presente na audiência, foi a pessoa que lhe roubou.

4.
De acordo com o STJ,
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).
In casu,
a condenação não se encontra amparada exclusivamente no reconhecimento de pessoa, mas também na prisão em flagrante do acusado, pouco tempo após a prática do delito, na posse da rés furtiva.

5. Não assiste razão à Defesa quanto à necessidade de exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que o policial Eriton confirmou que, no momento da fuga, o acusado e seu comparsa desferiram disparos de arma de fogo contra si, o que se encontra em conformidade com as declarações das vítimas e que os roubos foram exercidos com emprego de arma de fogo.

6. Rememora-se
que
"a Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo"
(AgRg no HC n. 842.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

7. A
Defesa não se desincumbiu do ônus previsto no art. 156 do CPP de infirmar as declarações dos policiais e das vítimas, as quais possuem relevante valor probatório e evidenciam que houve emprego de arma de fogo no cometimento do delito.

8.
Quanto à dosimetria, d
e acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). N
o entanto, que
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor"
(AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

9.
Assim, embora neutralizadas uma circunstância judicial, deve ser dado maior peso ao desvalor dos maus antecedentes em razão da multirreincidência específica do acusado, em relação a duas condenações criminais definitivas, na medida em que a terceira será utilizada na fase intemerdiária da dosimetria para configuração da reincidência.

10. A
dequada a majoração da pena em 2/3 em razão da incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP.

11.
Tendo sido mantida a condenação pelos dois crimes de roubo, resta inalterado o reconhecimento do crime continuado pelo sentenciante, na fração mínima de 1/6.

12. Escorreito o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, diante a existência de circunstâncias judiciais negativas e da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2 e 3º, do CP.

13. Quanto ao pedido de reparação mínima, h
ouve expresso requerimento de fixação da verba na exordial, requisito para a aplicação do art. 387, IV, do CPP.

14.
A vítima Samuel não recuperou o celular subtraído, porém a reparação por danos materiais exige a indicação e valor expresso e de prova suficiente a sustentá-lo, o que não ocorreu no caso concreto.
Já os bens subtraídos do ofendido Lucas foram recuperados, inexistindo danos materiais a serem reparados.

15.
Contudo, na interpretação do art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “
inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa
" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018).

16.
No tocante aos
danos morais
, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017).

17. Recursos conhecidos. Apelação defensiva desprovida. Apelação acusatória parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER de ambos os recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao interposto pela Defesa e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao atravessado pela Acusação, apenas para fixar indenização mínima, na forma do art. 387, IV, do CPP, em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das vítimas, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por RAMON KAPITZKY MOREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo primeiro recorrente em desfavor do segundo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas iras do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I (duas vezes), na forma do art. 71, todos do CP, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) ias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

A Acusação, em seu recurso, restringe-se a postular seja o acusado condenado ao ressarcimento mínimo pelos prejuízos causados às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP .

Já a Defesa, nas razões apelatórias, busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas, ressaltando que não houve observância ao art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoas realizado. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, asseverando que houve valoração inidônea das circunstâncias judiciais, assim como a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, na medida em que se tratava de simulacro. Também pleiteia o afastamento do crime continuado, na medida em que não houve comprovação da subtração de bens da vítima Samuel, que não foi inquirida judicialmente.

Em contrarrazões, cada parte postulou pelo desprovimento do recurso aviado pela parte
ex adversa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal Ministerial e desfavorável à defensiva.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por RAMON KAPITZKY MOREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo primeiro recorrente em desfavor do segundo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas iras do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I (duas vezes), na forma do art. 71, todos do CP, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) ias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

A Acusação, em seu recurso, restringe-se a postular seja o acusado condenado ao ressarcimento mínimo pelos prejuízos causados às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP .

Já a Defesa, nas razões apelatórias, busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas, ressaltando que não houve observância ao art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoas realizado. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, asseverando que houve valoração inidônea das circunstâncias judiciais, assim como a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, na medida em que se tratava de simulacro. Também pleiteia o afastamento do crime continuado, na medida em que não houve comprovação da subtração de bens da vítima Samuel, que não foi inquirida judicialmente.

Em contrarrazões, cada parte postulou pelo desprovimento do recurso aviado pela parte
ex adversa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal Ministerial e desfavorável à defensiva.

Pois bem, consta da denúncia que em 05 de julho de 2019, por volta de 14:40 horas, em frente ao Shopping Boulevard de Vila Velha, o denunciado conduzia uma motocicleta, acompanhado de terceiro não identificado que estava na garupa, oportunidade em que abordaram a vítima Lucas, a qual estava no ponto de ônibus, tendo o garupa anunciado o roubo apontando uma arma de fogo e subtraindo uma carteira com dinheiro e documentos, além de um aparelho celular da marca Motorola.

Ainda relata a exordial que, no mesmo dia, por volta de 15:40 horas, na região de Novo México, próximo à Guarda Municipal, o réu e seu comparsa, na mesma motocicleta e utilizando-se do mesmo
modus operandi
, abordaram a vítima Samuel em sua bicicleta e apontaram a arma de fogo para ele, requisitando sua bicicleta e um aparelho celular, o que foi prontamente atendido.

Segue a inicial narrando que na tentativa de evasão, os assaltantes abandonaram a bicicleta
prosseguindo à pé, enquanto fo
ram perseguidos por policiais que haviam sido acionados por Samuel, tendo o acusado sido alcançado pelos agentes públicos e o comparsa logrado êxito na fuga, constando, por fim, que durante a fuga, foram efetuados disparos de arma e fogo contra os policiais.

Em que pesem os argumentos levantados pela Defesa, ao analisar a prova coligida, entendo que ficaram suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

Em Juízo, foi ouvida a vítima Lucas, que corroborou os fatos descritos na denúncia praticados contra sua pessoa, e a testemunha
Flávio Teles, a qual, despropositadamente, ajudou o acusado e seu comparsa a fugirem da polícia após a ocorrência dos fatos.

Não foram inquiridos em sede judicial o policial George Baese e o ofendido Samuel, tendo a Acusação desistido da oitiva das referidas testemunhas.

No entanto, o policial Eriton foi devidamente inquirido em sede judicial, às fls. 150, ratificando suas declarações extrajudiciais e confirmando o roubo cometido contra a vítima Samuel, ressaltando que ela reconheceu o acusado como um dos participantes do crime contra si cometido.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

Assim, embora Samuel não tenha sido inquirido em Juízo, o depoimento do policial Eriton, aliado às declarações prestadas pela referida vítima na delegacia, oportunidade em que foi realizado o reconhecimento pessoal do acusado, são suficientes à comprovação da autoria delitiva.

Constata-se que a autoria e a materialidade do crime praticado contra a vítima Lucas foram devidamente comprovados não somente pelos elementos informativos, assim como pela prova judicializada, já que houve ratificação em Juízo das declarações prestadas pelo ofendido, assim como novo reconhecimento de pessoa, em que Lucas apontou que o réu, presente na audiência, foi a pessoa que lhe roubou.

De acordo com o STJ,
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

In casu,
a condenação não se encontra amparada exclusivamente no reconhecimento de pessoa, mas também na prisão em flagrante do acusado, pouco tempo após a prática do delito, na posse da rés furtiva. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE. CONFISSÃO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 2. In casu, embora não tenha observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, a condenação não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, mas também a prisão em flagrante do réu com a res furtiva e a confissão do réu. 3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado, além da sua confissão. O policial militar, que efetuou a prisão em flagrante do réu, também confirmou que ele estava na posse do dinheiro roubado e confessou o crime no momento da abordagem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC Número: 0004892-19.2020.8.08.0012, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Rel. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Julgamento: 21/07/2023).

Não assiste razão à Defesa quanto à necessidade de exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que o policial Eriton confirmou que, no momento da fuga, o acusado e seu comparsa desferiram disparos de arma de fogo contra si, o que se encontra em conformidade com as declarações das vítimas e que os roubos foram exercidos com emprego de arma de fogo.

Quanto a isso, lembro que
"a Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo"
(AgRg no HC n. 842.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

A apreensão de um simulacro dentro da mochila encontrada com o acusado não é suficiente para afastar a majorante o art.
157, § 2º-A, I, do CP, pois é perfeitamente possível que a arma de fogo utilizada no cometimento dos roubos e contra os policiais durante a fuga estivesse com o comparsa do réu, que tomou destino ignorado e não foi capturado.

De tal sorte, a Defesa não se desincumbiu do ônus previsto no art. 156 do CPP de infirmar as declarações dos policiais e das vítimas, as quais possuem relevante valor probatório e evidenciam que houve emprego de arma de fogo no cometimento do delito.

Quanto à dosimetria,
na primeira fase, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade em razão do crime ter sido praticado em concurso de agentes, não havendo que se falar em
bis in idem
com a causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, II, do CP, pois somente foi aplicada pelo sentenciante na terceira fase a fração relativa à majorante específica relativa ao cometimento do crime com arma de fogo. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023
.

Mantenho o reconhecimento dos maus antecedentes do acusado, haja vista que possui três condenações definitivas em seu desfavor, o que aliás nem foi objeto de impugnação específica no recurso defensivo.

Em relação às circunstâncias do delito, foram negativadas em razão da troca de tiros havida entre o acusado e os policiais em via pública, o que justifica a exasperação da pena-base:
STJ, AgRg no HC n. 391.149/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017
.

Como consequências gravosas do delito, utilizou-se o motivo de a vítima Samuel não ter recuperado seu aparelho celular, o que é ínsito ao tipo penal e não merece prevalecer.

De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Devo rememorar, no entanto, que
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor"
(AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Assim, embora neutralizadas uma circunstância judicial, dou maior peso ao desvalor dos maus antecedentes em razão da multirreincidência específica do acusado, em relação a duas condenações criminais definitivas, na medida em que a terceira será utilizada na fase intemerdiária da dosimetria para configuração da reincidência.

Logo, mantenho a pena-base no mesmo patamar fixado pelo sentenciante, de 05 (cinco) anos de reclusão.

Escorreito o agravamento da pena pela reincidência, sendo utilizada inclusive fração inferior a 1/6 para tanto.

Inexistem causas de diminuição.

Adequada a majoração da pena em 2/3 em razão da incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP.

Tendo sido mantida a condenação pelos dois crimes de roubo, resta inalterado o reconhecimento do crime continuado pelo sentenciante, na fração mínima de 1/6.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, diante a existência de circunstâncias judiciais negativas e da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2 e 3º, do CP.

Passo à análise do pedido Ministerial de fixação de reparação mínima pelos prejuízos sofridos pelas vítimas.

De plano, consigno que houve expresso requerimento de fixação da verba na exordial, requisito para a aplicação do art. 387, IV, do CPP.

A vítima Samuel não recuperou o celular subtraído, porém a reparação por danos materiais exige a indicação e valor expresso e de prova suficiente a sustentá-lo, o que não ocorreu no caso concreto:
STJ, AgRg no REsp n. 2.050.193/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023
.

Já os bens subtraídos do ofendido Lucas foram recuperados, inexistindo danos materiais a serem reparados.

Contudo, na interpretação do art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “
inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa
" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018).

No tocante aos
danos morais
, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017).

No caso concreto, entendo que se trata de dano moral
in re ipsa
, eis que a grave ameaça inerente ao crime de roubo, tal como ocorrido no caso concreto, é suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade da vítima, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos.
Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL). INDENIZAÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO NA DENÚNCIA. NATUREZA DO PREJUÍZO. DANO DE CUNHO MORAL. HIPÓTESE EM QUE, EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, É POSSÍVEL IDENTIFICAR DE FORMA CLARA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITO COM BASE NOS FATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que o Ministério Público requer a fixação de danos morais em favor da vítima em razão do abalo à honra suportado por esta em decorrência da prática delituosa. 2. Apesar de o juiz sentenciante ter consignado que o Ministério Público não indicou a natureza dos danos pleiteados, verifica-se pela análise da peça acusatória, bem como pelos elementos de investigação que a subsidiaram, que se trata de inequívoco pleito reparatório por danos morais, visto que é evidente, desde o início da tramitação da demanda, que os bens subtraídos foram restituídos à vítima no dia da ação delituosa (conforme Auto de Restituição de fl. 28). Assim sendo, não se trata, evidentemente, de indenização por danos materiais, posto que não houve prejuízos a esse título. 3. A hipótese específica em exame, diante das circunstâncias em que ocorrera o crime, teve o condão de gerar consequências traumáticas ao sujeito passivo do delito, razão pela qual se entende que ficou devidamente comprovada a existência de dano de cunho moral indenizável. 4. Danos morais fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 5. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200124218, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO – AFERIÇÃO DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA NECESSIDADE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – APELO PROVIDO. 1. Em recurso repetitivo no STJ (REsp 1675874/MS), restou estabelecido as seguintes premissas para a fixação de indenização civil mínima, seja para dano material, seja para dano moral: (1) existência de pedido expresso do MP ou da parte ofendida; (2) instrução probatória em relação ao dano material, com prova do prejuízo efetivo ou lucro cessante; (3) prova da ocorrência do crime em relação ao dano moral, sendo esta espécie de dano moral in re ipsa. No caso dos autos, como já dito, houve pedido expresso na denúncia, fls. 02/02v, o que autoriza a fixação da indenização em sede de sentença. 2. Portanto, tratando-se de norma cogente a previsão, como efeito da condenação, da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, nos moldes do art. 91, inciso I, do Código Penal, não é possível sua exclusão. 3. Dou provimento ao recurso para condenar o apelado ao pagamento do valor de R$1.000,00 (mil reais) de indenização a título de danos morais em favor da vítima, mantendo os demais termos da r.sentença de 1º grau. 4. APELO PROVIDO (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190249355, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

No que se refere ao
quantum
devido, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Feitas tais considerações, entendo como valor adequado para reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada uma das vítimas, sem prejuízo de posterior ajuizamento da ação
ex delicto
para a apuração do valor definitivo, na forma do art. 63 do CPP.

Sobre o referido valor deverão incidir juros, a contar da data do crime (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao interposto pela Defesa e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao atravessado pela Acusação, apenas para fixar indenização mínima, na forma do art. 387, IV, do CPP, em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das vítimas.

É como voto.